Tribunal: TJDFT
Processo: 0731381-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DISSOLUÇÃO. CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE.

1. Por se tratar de direito potestativo, o interesse processual da parte autora está consubstanciado na vontade de extinguir o condomínio, que independe da concordância dos demais coproprietários.

2. No procedimento de jurisdição voluntária, na ausência de litigiosidade, não há condenação da parte vencida em honorários advocatícios.

3. A divergência relativa ao valor do imóvel a ser alienado não torna litigiosa a demanda. Portanto as custas processuais e demais despesas processuais serão rateadas entre os interessados.

4. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.